Tribunal: STF
Processo: HC 193971
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de furto engendrado por militar contra vítima que também ostenta condição de militar. Delito praticado fora de situação de atividade e das instalações militares e sem conexão com a atividade castrense. Ausência de ofensa a bens jurídicos titularizados pelas Forças Armadas. Incompetência da Justiça Castrense. Precedentes. Concessão da ordem.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Weliton Gabriel dos Santos, contra ato do Superior Tribunal Militar, exarado nos autos da Apelação nº 7000142-91.2020.7.00.0000.
    O paciente, ex-soldado do Exército, foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de furto (art. 240 do Código Penal Militar). Na oportunidade, o juízo de primeiro grau concedeu o benefício do sursis pelo prazo de 02 (dois) anos e o direito de o paciente recorrer em liberdade.
    A matéria, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal Militar, que, nos autos da Apelação nº 7000142-91.2020.7.00.0000, rejeitou a preliminar de incompetência e, no mérito, desproveu o apelo defensivo, por unanimidade.
    Extraio do ato dito coator:
    APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. CRITÉRIO RATIONE PERSONAE. OFENSA A BEM JURÍDICO TUTELADO PELO CPM. FATO OCORRIDO FORA DO QUARTEL. ATIVIDADE PRIVADA DOS ENVOLVIDOS. CIRCUNSTÂNCIA IRRELEVANTE PARA DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RÉU CONFESSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. 
    O entendimento da instância a quo vem ao encontro da jurisprudência deste Tribunal, no sentido de avaliar, além do critério em razão da pessoa, outros elementos ensejadores da competência desta Justiça Especializada. Assim, não basta exigir-se a lesão direta às instituições militares, às atividades fins das Organizações Castrenses, mas também a fatores indiretos que refletem na relação de boa convivência e de lealdade que deve ser observada no meio militar.
    Não se mostra insignificante o valor subtraído de R$ 1.247,45 (um mil, duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), considerado o soldo percebido pelo ofendido. Ademais, não se trata de mínima ofensividade, tendo em vista o contexto fático envolvendo militares em situação de atividade. 
    Preliminar de incompetência rejeitada por unanimidade.
    No mérito, desprovido o apelo defensivo por unanimidade.’ 
    No presente writ a Defesa alega, em síntese, a incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar a ação penal, porquanto o o fato delituoso praticado por militar contra a vítima – que também ostentava a condição de militar da ativa -, não afetou os interesses diretos das Forças Armadas e ocorreu na esfera privada dos envolvidos, devendo o feito ser analisado, processado e julgado pela Justiça comum. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão objurgado até o julgamento final da presente impetração. No mérito, pugna pela cassação do acórdão recorrido e a declaração de incompetência da Justiça Especializada Militar, com o consequente encaminhamento do feito para apreciação e julgamento na Justiça Comum competente.
    Indeferi o pedido liminar em 20.11.2020 (evento 6).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opina pela denegação da ordem (evento 9).
    É o relatório.
    Decido.
    Ao exame dos autos, identifico a existência de constrangimento ilegal hábil à concessão da ordem de habeas corpus.
    O art. 124 da Constituição da República dispõe que compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei. 
    Por sua vez, o Decreto-Lei 1.001/1969 (Código Penal Militar), em seu art. 9º, II, define os crimes militares praticados por militares da ativa, ainda que perpetrados em tempo de paz. Confira-se: 
    “Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
    (...)
    II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:
    a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado;
    b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;
    c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil;
    d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;
    e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a administração militar, ou a ordem administrativa militar;”
    Rememoro que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme na direção de que o cometimento de delito por agente militar contra vítima militar somente instaura a competência da Justiça Castrense nos casos em que houver vínculo direto com o desempenho da atividade militar. Nesse diapasão, a mera condição da vítima e do agressor não tem a virtude de acionar a competência da Justiça Militar (HC 121.778/AM, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.7.2014). Precedentes: HC 103.812/SP, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 17.02.2012 e HC 122.302/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 05.6.2014. 
    Diante da hipótese delineada nos autos, em que pacientes e vítima militares, no momento do crime, estavam de folga, fora de local sujeito à administração militar e do exercício de suas atribuições legais – ou seja, a condição de militar ostentada pelo paciente e pela vítima era o único liame existente com as Forças Armadas -, falece, pois, a competência à Justiça Castrense para processamento e julgamento do feito de origem. Em outras palavras, reputo inaplicável, na espécie, o disposto no art. 9º, II, “a”, do Código Penal Militar.
    Destaco, a propósito do tema, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:, “Em se tratando de crime contra o patrimônio privado, cometido fora do local sujeito à administração militar, a mera condição de militar do acusado e do ofendido, ambos fora de serviço, é insuficiente para justificar a competência da Justiça especializada, já que ausente outro elemento de conexão com a vida militar” (HC 117.254/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 15.10.2014); “Na espécie, embora o paciente e a vítima fossem militares à época, o crime não foi praticado em lugar sujeito à administração militar nem durante o horário de expediente, sendo certo que não há quaisquer elementos nos autos que denotem sua intenção de contrapor-se à instituição militar ou a qualquer de suas específicas finalidades ou operações” (HC 115.590/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 11.9.2013). Precedentes: HC 110.286/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 29.3.2012, HC 103.812/SP, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 17.02.2012 e HC 135.675, de minha lavra, Primeira Turma, DJe 15.3.201).
    Nesse espectro, ressalto o julgamento de questão semelhante no HC 135.675/MG, de minha relatoria, DJe 15.3.2017, em que a Primeira Turma desta Suprema Corte concedeu ordem de habeas corpus em acórdão assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. ARTIGO 209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CRIME MILITAR NÃO CONFIGURADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM. ORDEM CONCEDIDA. 
    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que o cometimento de delito por agente militar contra vítima militar somente desafia a competência da Justiça Castrense nos casos em que houver vínculo direto com o desempenho da atividade militar. Nesse diapasão, “embora o paciente e a vítima fossem militares à época, o crime não foi praticado em lugar sujeito à administração militar nem durante o horário de expediente, sendo certo que não há quaisquer elementos nos autos que denotem sua intenção de contrapor-se à instituição militar ou a qualquer de suas específicas finalidades ou operações” (HC 115.590/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 11.9.2013).
    2. Diante da hipótese fática delineada nos autos, em que pacientes e vítima, militares, no momento do crime, estavam de folga, fora de local sujeito à administração militar e do exercício de suas atribuições legais, e não se conheciam antes do fato, evidenciada a incompetência da Justiça Castrense.
    3. Ordem de habeas corpus concedida, para reconhecer a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento do feito.
    Na esteira, portanto, do entendimento desta Suprema Corte, tenho por manifesta a incompetência da Justiça Castrense para processar e julgar o feito, o que conduz à decretação de nulidade do processo desde a denúncia, com a remessa dos autos à Justiça Comum competente.
    Ante o exposto, forte nos arts. 21, §1º, e 192 do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus para declarar a incompetência absoluta da Justiça Militar e determinar a remessa do feito de origem à Justiça Comum.
    Comunique-se, com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
    (89º aniversário da Conquista do Voto Feminino no Brasil)
Ministra Rosa Weber
Relatora